Tribunal: STF
Processo: ARE 1530745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por VALMOR FELIPE MELLO DE SOUZA DIAS e por MATHEUS GODRI MILCHERT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de VALMOR FELIPE MELLO DE SOUZA DIAS e MATHEUS GODRI MILCHERT foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COMUM AOS APELANTES - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO – APREENSÃO DE 15 (QUINZE) PACOTES EMBALADOS, PESANDO APROXIMADAMENTE 28,630 KG (VINTE E OITO QUILOGRAMAS, SEISCENTOS E TRINTA GRAMAS), ALÉM DE 1 (UM) PACOTE CONTENDO 712 COMPRIMIDOS, TODOS DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO ECSTASY, QUE CONTÉM (METILENODIOXIMETANFETAMINA - MDMA), BEM COMO PETRECHOS E ELEMENTOS OBJETIVOS (MÁQUINAS DE PREPARO, UTENSÍLIOS DE MANUSEIO, BALANÇAS DE PRECISÃO, CADERNOS DE ANOTAÇÃO ETC.) QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA - VERSÃO DOS APELANTES ISOLADA NOS AUTOS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO - PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NO MOMENTO DO ATO DE MERCANCIA - CONDUTAS DE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO QUE SE AMOLDAM AO TIPO PENAL DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA - CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO - RECURSO DE RAFAEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CRIME FORMAL - CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES NO SENTIDO DE QUE O APELANTE APRESENTOU O DOCUMENTO FALSO - VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - RECURSOS DE MATHEUS E VALMOR - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - MODULAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INTELIGÊNCIA DO 42 DA LEI 11.343/06 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA NA SENTENÇA - PENA PECUNIÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SANÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Nos recursos extraordinários de MATHEUS GODRI MILCHERT e de VALMOR FELIPE MELLO DE SOUZA DIAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, XXXIX e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MATHEUS GODRI MILCHERT, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Já quanto à insurgência de VALMOR FELIPE MELLO DE SOUZA DIAS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente